Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713334-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO MARTINS MESQUITA, LILIANA FARAH APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação (ID 23952087), as partes peticionaram (ID 24475742 e ID 24660761), informando que celebraram acordo por meio do qual resolveram a demanda nos termos convencionados (ID 24475744), postulando, em razão disso, a sua homologação. O acordo foi firmado pelos requerentes/apelantes LILIANA FARAH e SAULO MARTINS MESQUITA (OAB/DF 44.421), advogado de LILIANA e que também atua em causa própria, e pelo advogado da requerida/apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Edward Marcondes Santos Gonçalves (OAB/DF 21.182), ambos com poderes para transigir (ID 20425783, p. 2; ID 20425801). Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz apenas realizar o exame externo dos atos dispositivos: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). No caso, como já destacado, houve uma declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 932, I do CPC/2015 e art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Havendo depósito judicial, expeça-se alvará conforme solicitado (ID 24475744 ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora